Tribunal: TJDFT
Processo: 0743529-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743529-24.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL DE ALMEIDA SETRAGNI RECORRIDA: SÃO MATEUS VEÍCULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. LEI 8.078/90. EMISSÃO E ENTREGA DE BOLETO FALSO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. CORRESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR E CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Se a sentença guardou perfeita correlação entre o que foi postulado pelo autor e o que foi decidido, não há que se falar em julgamento citra petita. 2. As partes celebraram contrato de compra e venda de automóvel, com dação em pagamento de outro veículo financiado e quitação da diferença em moeda corrente. O devedor se exonera de sua obrigação contratual com o cumprimento da prestação no tempo, lugar e modo ajustado. A solicitação ou emissão de boleto falso e sua entrega a terceiro para pagamento caracteriza o cumprimento imperfeito da prestação, atraindo sua responsabilidade. De igual modo, o fornecedor do produto que, a receber o boleto e efetuar sua quitação não verifica a informação em favor de quem ocorreria o crédito, irregularidade que já despontava das informações grafadas na identificação do beneficiário do crédito. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o consumidor é parte vulnerável nas relações de consumo. Quanto à interposição do recurso com fundamento na alínea “c” do inciso III do artigo 105 da CF, aponta dissenso pretoriano sem, contudo, indicar o dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente, colacionando julgado do TJMG. Requer a concessão de gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925 (ID 43872136). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional também não merece trânsito, pois deixou o recorrente de indicar dispositivo legal violado, não tendo realizado o indispensável cotejo analítico entre o acórdão impugnado e o paradigma. Com efeito, “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925 (ID 43872136). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020